Tribunal: TJMT
Processo: 1033103-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033103-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO NETO - CPF: 163.037.251-04 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os
índices
para atualização do débito serão fixados em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulados na inicial,
para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia de 08 (oito) meses de licenças-prêmio não usufruídos pelo Apelado.

O Apelante sustenta que as licenças-prêmio já foram todas usufruídas pelo Apelado, portanto, não há que falar em indenização.

Aduz que o suposto direito se encontra, indubitavelmente, prescrito, nos termos do Decreto 20.910/32, artigo 1º.

Assevera que as licenças-prêmio são direitos a ser gozadas pelo servidor público na atividade; o fato de não os ter usufruídos não redunda em direito à indenização e, muito menos, postular judicialmente o seu recebimento em pecúnia.

Aduz que a licença-prêmio será convertida em espécie somente nos casos de servidores aposentados que não tiveram tempo de usufruir enquanto efetivos, desde que tenha sido indeferido administrativamente o gozo do benefício quando ainda estava na ativa.

Afirma que a partir do conjunto probatório acostado aos autos, vislumbra-se que não houve indeferimento administrativo do gozo das licenças-prêmio ainda em atividade.

Destaca que o Juízo singular arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; porém, como a sentença é ilíquida os honorários devem ser arbitrados apenas quando liquidado o julgado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

45967028), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 46418959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Sobre o assunto também já decidiu o eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

No caso, o Apelante juntou aos autos o Parecer da Secretaria de Estado de Gestão de ID 45966043 - Pág. 6, que confirmam as informações de que o Apelado foi transferido para a inatividade sem usufruir de 08 (oito) meses licença-prêmio quinquênios, referente aos quinquênios de 29/08/1980 a 28/08/1985 (60 dias), de 29/08/1985 a 28/08/1990 (90 dias), e de 29/08/1990 a 28/08/1995 (90 dias).

Por sua vez, o Estado, ora Apelante, aduziu que as licenças-prêmio já teriam sido usufruídas pelo Apelado, juntou como prova documental a Informação da Gerência de Provimento Manutenção e Monitoramento da Polícia Judiciária Civil, datado de
30 de abril de 2019
(ID 45967012 - Pág. 7).

Ocorre que o Apelado na sua impugnação trouxe para corroborar as suas alegações, o Parecer n. 1180/CP/SGP/SAD/2009, proferido em
15 de dezembro de 2019
, pela Gerência de Desligamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Administração, reconhecendo que o apelado não gozou das licenças-prêmio, que perfazem o montante de R$ 33.363,44 (trinta mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) – ID 45967016 - Pág. 4.

Ora, o documento apresentado pelo Apelado fora posterior ao que anexou o Estado de Mato Grosso, ora apelante. Não bastasse, este não impugna os documentos apresentados pelo Apelado, apenas trouxe um documento unilateral e alega que este não teria direito ao recebimento destas verbas, prevalecendo ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos “
allegatio et non probatio quase non allegatio
” (alegar e não provar é quase não alegar) e “
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, sendo incontroversa a existência de saldos de licenças-prêmio não desfrutadas enquanto em atividade pelo Apelado, faz jus à sua conversão em pecúnia.

Convém destacar que

não há que falar em prescrição do direito, no caso de indenização por licenças não gozadas, já que o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

No que tange à atualização da condenação, apresenta-se correta a sentença ao estabelecer os índices para atualização do débito em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

Porém,
em reexame necessário
, retifico a sentença no que concerne à condenação dos honorários advocatícios, visto que o Magistrado
a quo
, arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Todavia, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, nos seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento; e,
em reexame necessário
, retifico a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado
,
com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020